Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714749-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BRUNO BORGES RABELO CANUTO, 22.265.525 BRUNO BORGES RABELO CANUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (ID 70860739) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702948-90.2023.8.07.0002, proposta em desfavor de BRUNO BORGES RABELO CANUTO, nos seguintes termos: “1) Indefiro o pleito de bloqueio de contas bancárias e do cartão de crédito do executado.. 2) Promova o exequente o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, na forma do art. 485, incs. IV e VI, do CPC. 3) No infortúnio de não haver bens penhoráveis, não há interesse em se prolongar o andamento do feito, considerando, sobretudo, todas as buscas já realizadas (inclusive pelo diligente advogado), os altos custos de um processo para a parte e, sobretudo, para o Estado (um processo judicial custa mais de R$3mil por ano para o Judiciário), não se vislumbrando outra alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito. 3.1) Resguardo, desde já, ao exequente o direito de ajuizar novo processo quando forem localizados bens penhoráveis.” Em suas razões recursais, o exequente agravante aduz que ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando à satisfação de crédito líquido, certo e exigível no valor de R$ 135.059,60. Afirma que, diante das diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, requereu a adoção de medidas executivas atípicas, notadamente o bloqueio de contas bancárias e do cartão de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Sustenta que o bloqueio de cartões de crédito e de contas bancárias, ainda que de forma atípica, tem sido admitido como medida legítima para forçar o devedor a cumprir sua obrigação, sobretudo quando esgotadas as tentativas de constrição patrimonial por meios tradicionais, como ocorre nos presentes autos. Assevera que não foram localizados bens passíveis de penhora, fato que, aliado ao silêncio e à inércia do agravado, indica resistência deliberada ao cumprimento da obrigação, o que justifica a adoção de meios coercitivos mais incisivos. Alega que a jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a utilização de medidas executivas atípicas para compelir o devedor que, mesmo sem justificar sua inadimplência, permanece inerte, prejudicando a efetividade da tutela jurisdicional. Pondera que a necessidade de demonstrar que o executado esconde seus bens, por si só, não pode servir de base para indeferimento do pedido, que busca tão somente a satisfação de um crédito e observa o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Aponta que, conforme jurisprudência do próprio TJDFT, a medida deve ser avaliada de acordo com a necessidade e desde que se mostre apta a atingir o objetivo. Ressalta que as medidas requeridas não têm caráter meramente coercitivo e não são desproporcionais, haja vista que apenas buscam forçar o cumprimento da obrigação legal e contratualmente assumida. Frisa que não há nos autos qualquer indício de que o bloqueio de cartão de crédito ou contas bancárias atingirá verbas de natureza alimentar, tampouco de que inviabilizará a subsistência do executado. Destaca que caberia ao agravado demonstrar eventual risco concreto e atual de violação à dignidade da pessoa humana -ônus que não pode ser presumido. Menciona o Enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis– FPPC. Entende que o Judiciário, ao indeferir as medidas no caso concreto, incentiva a inadimplência e a desconsideração das obrigações legalmente assumidas, desestimulando o adimplemento voluntário. Pede que, após a devida instrução e contraditório, seja analisado o requerimento de aplicação de medidas coercitivas atípicas à luz do caso concreto, sob pena de frustrar os fins do processo de execução e colocar em risco o equilíbrio da política pública de crédito. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata adoção das medidas executivas atípicas pleiteadas (bloqueio de contas bancárias e cartão de crédito)”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de bloqueio de contas bancárias e de cartão de crédito do agravado. Preparo regular (ID 70860741). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, determinando-se desde logo o bloqueio de contas bancárias e cartão de crédito da parte agravada. O bloqueio de contas bancárias e cartão de crédito configura medida atípica, que somente seria autorizada em situações de exaurimento dos meios convencionais de localização de bens. Nessa perspectiva, tem-se que a aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem de pagamento. Vale dizer, para a aplicação de tais medidas, deve-se analisar o caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. Dessa forma, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a presença de elementos concretos que demonstrem o cabimento e a efetividade da medida atípica pleiteada. Por outro lado, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, pois a continuidade da execução poderá resultar na eventual extinção do feito sem resolução do mérito. Assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora